Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-94.2015.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002778-94.2015.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), JONAS BATISTA DE SOUTO - CPF: 018.005.501-11 (RECORRIDO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – CANDIDATO CONVOCADO PARA POSSE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO REVOGADO EM MENOS DE 30 DIAS DE SUA PUBLICAÇÃO — COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Malgrado o candidato ter sido aprovado fora do número de vagas, a administração pública o convocou para posse, comprovando a existência de cargo vago que necessita de preenchimento, portanto, transforma a expectativa do candidato em direito líquido e certo a nomeação e posse.

O edital de convocação estabelece o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para apresentação de documentos pelo candidato, que não poderá ser revogado sem qualquer justificativa como fez a administração no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara da Comarca de Comodoro/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0002778-94.2015.8.11.0046, impetrado por
Jonas Batista de Souto
contra o ato do
Prefeito de Nova Lacerda
, para determinar ao Impetrado que nomeie e dê posse ao Impetrante no cargo de Motorista Nível II/sede.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 36372951).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara da Comarca de Comodoro/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0002778-94.2015.8.11.0046, impetrado por
Jonas Batista de Souto
contra o ato do
Prefeito de Nova Lacerda
, para determinar ao Impetrado que nomeie e dê posse ao Impetrante no cargo de Motorista Nível II/sede.

Extrai-se que o Impetrante foi aprovado e classificado em concurso público para provimento do cargo de Motorista Nível II/sede, regido pelo Edital n.º 001/2015.

O Impetrado, por meio do edital de convocação nº 023/2015, publicado em 09/07/2015, nomeou o Impetrante para a posse no cargo, todavia, em 03/08/2015, antes de 30 dias da data da convocação, revogou o referido edital sem indicar qualquer justificativa, conforme se extrai do documento juntado em Id. 33811475.

O Impetrante relata que quando recebeu a noticia de sua convocação, por meio de uma ligação telefônica do DRH do Município de Nova Lacerda, deu início à busca dos documentos necessários para tomar posse, pediu demissão de seu antigo emprego, assim como sua esposa (Id. 33811475 pág. 2 e 3) e providenciou o aluguel de uma casa no município de Nova Lacerda, uma vez que residia em Comodoro.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao impetrado que nomeie e dê posse ao Impetrante no cargo de Motorista Nível II/sede.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que a parte Impetrante foi classificada em 10º (décimo) lugar no Concurso Público para o cargo de
Motorista Nível II/sede – Município de Nova Lacerda
,
regido pelo Edital n.º 001/2015 com previsão para o preenchimento de 07 (sete) vagas.

Por meio do Edital
de convocação nº 023/2015, publicado em 09/07/2015, o Impetrado nomeou o Impetrante para a posse do cargo, todavia, em 03/08/2015 revogou o referido edital sem indicar qualquer justificativa, conforme se extrai do documento juntado em Id. 33811475.

Embora a Administração Pública não seja obrigada a nomear mais candidatos do que o efetivo número de vagas existentes em seus quadros, uma vez aprovados, eles passam a ter direito subjetivo à sua nomeação se ficar demonstrada a necessidade de novos servidores concursados.

No caso dos autos, a necessidade ficou demonstrada quando a Administração Pública publicou o edital de convocação
nº 023/2015, em 09/07/2015, demonstrando a existência de cargo para preenchimento.

Ademais, o edital de convocação publicado ressalva que o candidato teria um prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida, entretanto, em 03/08/2015, antes do término do prazo estabelecido pela própria administração, o edital foi revogado sem qualquer justificativa. (vide Id. 33811475).

Dessa forma, a expectativa do direito do Impetrante se convolou em direito líquido e certo, tendo em vista que este demonstrou de forma induvidosa a necessidade da sua nomeação, comprovada por meio do cargo vago.

O Supremo Tribunal Federal por unanimidade reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, qual seja, da controvérsia sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público que para melhor compreensão da demanda, reproduzo trecho do julgado:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR : MIN. LUIZ FUX).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que também assinala:

“[...] A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o candidato aprovado em concurso na condição de cadastro de reservas deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes ou c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. [...] (AgRg no RMS 39.151/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, demonstrado de forma cabal a necessidade da nomeação, bem como que a administração não respeitou o prazo pra apresentação dos documentos, constata-se violação a direito liquido e certo.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que nomeie e dê posse ao Impetrante no cargo de Motorista Nível II/sede.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021